Tribunal: TJSP
Processo: 2202058-60.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – DETERMINAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA APRECIAÇÃO DE PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE – FALTA DE CONTEÚDO DECISÓRIO – DETERMINAÇÃO, ADEMAIS, EM HARMONIA COM ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, SEGUNDO O QUAL, CABE AO MAGISTRADO AVALIAR AS ALEGAÇÕES DA PARTE DE QUE SUA SITUAÇÃO ECONÔMICA NÃO LHE PERMITE PAGAR

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – DETERMINAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA APRECIAÇÃO DE PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE – FALTA DE CONTEÚDO DECISÓRIO – DETERMINAÇÃO, ADEMAIS, EM HARMONIA COM ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, SEGUNDO O QUAL, CABE AO MAGISTRADO AVALIAR AS ALEGAÇÕES DA PARTE DE QUE SUA SITUAÇÃO ECONÔMICA NÃO LHE PERMITE PAGAR CUSTAS E HONORÁRIOS SEM PREJUÍZO PRÓPRIO OU DA FAMÍLIA – RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000996465
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2202058-60.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
ATHINA CONSTANTIN ANARGYROU, é agravado ESCOLA
INTERNACIONAL SAINT FRANCIS LTDA.
ACORDAM, em 22a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CAMPOS MELLO (Presidente sem voto), ROBERTO MAC CRACKEN E
EDGARD ROSA.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
MATHEUS FONTES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2202058-60.2020.8.26.0000 -Voto no 48866
2
Agravo de Instrumento no 2202058-60.2020.8.26.0000
Agravante: Athina Constantin Anargyrou
Agravado: Escola Internacional Saint Francis Ltda
Interessado: JOANNIS KARAVITIS
Comarca: São Paulo
Voto no 48.866
AGRAVO DE INSTRUMENTO DETERMINAÇÃO DE
APRESENTAÇÃO
DE
DOCUMENTOS
PARA
APRECIAÇÃO
DE
PEDIDO
DE
ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA GRATUITA - DESPACHO DE MERO
EXPEDIENTE FALTA DE CONTEÚDO DECISÓRIO
DETERMINAÇÃO, ADEMAIS, EM HARMONIA
COM ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA,
SEGUNDO
O
QUAL,
CABE
AO
MAGISTRADO
AVALIAR
AS
ALEGAÇÕES
DA
PARTE DE QUE SUA SITUAÇÃO ECONÔMICA NÃO
LHE PERMITE PAGAR CUSTAS E HONORÁRIOS
SEM PREJUÍZO PRÓPRIO OU DA FAMÍLIA

RECURSO IMPROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento em ação
monitória, da decisão que mandou apresentar declarações
e
documentos
que
comprovem
hipossuficiência
para
finalidade de deferimento da assistência judiciária
gratuita, no prazo de dez dias, mantida na que rejeitou
embargos de declaração.
Sustenta a agravante que suficiente a
declaração de hipossuficiência financeira à concessão do
benefício. Diz que nem sequer houve impugnação da parte
contrária. Pede reforma.
Negada liminar, os autos foram enviados à
Mesa.
É o Relatório.
A
rigor,
a
embargante
agravou
de
despacho, do qual não cabe recurso (CPC/2015, art.
1.001), pois, ao condicionar o exame do pedido de
justiça gratuita à apresentação de documentos, o juiz
ainda não decidiu coisa nenhuma.
Mesmo que assim não se entenda, na linha
de precedentes do Superior Tribunal de Justiça cabe a
ele avaliar as alegações da parte de que a situação
econômica não lhe permite pagar as custas do processo e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2202058-60.2020.8.26.0000 -Voto no 48866
3
os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou da
família, podendo, diante das circunstâncias concretas e
havendo fundadas razões, indeferir ou revogar o benefício da assistência judiciária, ou mesmo
condicionar a concessão à comprovação do estado de
hipossuficiência financeira, nos termos do art. 5o da
Lei n° 1.060/50 (RMS 20.590/SP, Rel. Min. Castro Filho,
DJ 08.05.06; AgRg nos EDcl no Ag 664.435/SP, Rel. Min.
Teori Albino Zavascki, DJ 01.07.05; REsp 442.428/RS,
Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, DJ 30.06.03;
REsp
151.943/GO,
Rel.
Min.
Sálvio
de
Figueiredo
Teixeira, DJ 29.06.98; REsp 70.709/RJ, Rel. Min. Edson
Vidigal, DJ 23.11.98; AgRg no Ag 691.366/RS, Rel. Min.
Laurita Vaz, DJ 17.10.05; RMS 1.243/RJ, Rel. Min. Nilson
Naves, DJ 22.06.92; REsp 178.244/RS, Rel. Min. Barros
Monteiro, DJ 09.11.98; REsp 649.579/RS, Rel. Min. Eliana
Calmon, DJ 29.11.04; REsp 533.990/SP, Rel. Min. Carlos
Alberto Menezes Direito, DJ 29.03.04; AgRg na MC
7.324/RS, Rel. Min. Fernando Gonçalves, DJ 25.02.04;
AgRg no Ag 365.537/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJ
27.08.01; RMS 11.747/SP, Rel. Min. Felix Fischer, DJ
05.06.00).
Tal entendimento foi mantido no novo
Código de Processo Civil (art. 99, § 2o).
Pelo exposto, nego provimento ao recurso.
MATHEUS FONTES
Relator